Tribunal: TJSP
Processo: 0002365-21.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução Penal – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, incisos II e VI, cc. artigo 39, incisos II e IV, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta reconhecida – Absolvição ou

Ementa:
Execução Penal – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, incisos II e VI, cc. artigo 39, incisos II e IV, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta reconhecida – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Reinício do prazo para progressão de regime – Cabimento – Súmula no 534 do C. STJ – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Decisão devidamente fundamentada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002365-21.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CLAUDIO
CADETE FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
2
Agravo em Execução no 0002365-21.2020.8.26.0521
Agravante: Claudio Cadete Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba/DEECRIM UR10
Juiz: André Luis Bastos
Voto no 1.441
Execução Penal Desobediência a ordem de funcionários da
penitenciária Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50,
incisos II e VI, cc. artigo 39, incisos II e IV, da Lei de Execução
Penal Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura
Declarações
dos
agentes
penitenciários

Presunção
de
legitimidade e veracidade Tipicidade da conduta reconhecida
Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média
Impossibilidade Reinício do prazo para progressão de regime
Cabimento Súmula no 534 do C. STJ Remição Perda dos dias
remidos Opção pelo percentual máximo Fração proporcional à
gravidade da conduta Decisão devidamente fundamentada
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Claudio Cadete Filho, contra a r. decisão de fls. 62 deste autos que, reconhecendo a
prática de falta de natureza grave praticada em 07 de fevereiro de 2020, determinou a
anotação da respectiva sanção no prontuário do agravante, declarou a perda de 1/3 (um
terço) de dias eventualmente remidos, anteriormente à data da falta disciplinar e o reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Sustenta, em síntese, que não há prova segura de que tenha
praticado a conduta que lhe é imputada, pois as declarações dos agentes penitenciários, não
raras vezes, são tendenciosas. Diz, também, que observados os princípios da
insignificância e da proporcionalidade, sua conduta é materialmente atípica, assim a
penalidade que lhe foi imposta revela-se excessiva, cruel e desumana, requerendo sua
absolvição ou a desqualificação para falta de natureza média. Alega que a revogação dos
dias remidos acima do mínimo legal deve ser precedida de decisão com ampla
fundamentação, nos termos do artigo 57 da Lei de Execuções Penais, pugnando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
3
redução ao mínimo legal. Por fim, aduz que a Lei no 7.210/84 não exige que o sentenciado
cumpra um sexto da pena após o cometimento de falta disciplinar para a progressão de
regime, insurgindo-se contra a retificação do cálculo das penas.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 67/77).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
78), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 90/95).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Constata-se nos autos que, por meio de procedimento
administrativo apuratório disciplinar n. 495143/2020 restou provado que, em 07 de
fevereiro de 2020, o agravante Claudio Cadete Filho, cometeu ato de desobediência e
desrespeito aos agentes de segurança penitenciária, consistente em recusar-se a retirar o
varal que estava no interior da cela, dificultando a visão do interior do local, além de
proferir palavras de baixo calão: “seu funcionário filho da puta, vai tomar no seu cú seu
demônio, arrombado vai perturbar outro”.
Durante o procedimento administrativo, o agravante exerceu
seu direito de permanecer calado. Entretanto, os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária (fls. 35/36) foram contundentes ao relatarem que o agravante e outros
sentenciados, após se recusarem a retirar o varal do interior da cela, começaram a proferir
palavras de baixo calão e que, ao serem advertidos de que tais atitudes gerariam falta
disciplinar e seriam conduzidos ao isolamento, negaram-se a deixar o pavilhão
habitacional, bem como a serem conduzidos ao isolamento.
Inicialmente, cumpre salientar que não possui amparo legal a
arguição do agravante de ausência de credibilidade dos funcionários da unidade prisional,
tendo em vista que a legislação pátria não retira a validade dos depoimentos dos agentes de
vigilância penitenciária, os quais narraram os fatos ocorridos como quaisquer outras
testemunhas o fariam, não estando, assim, caracterizados entre os suspeitos ou impedidos
para tanto. Anote-se, ainda, que os depoimentos dos agentes possuem valor probante diante
das circunstâncias em que ocorridos os fatos. Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
4
Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
DE
APARELHO
CELULAR
NO
INTERIOR

DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
FALTA ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS
NO
PERCENTUAL
MÁXIMO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, os fatos relatados nos autos indicam a
tentativa de introduzir aparelho celular pelo apenado em
ambiente prisional, conduta punível com a mesma pena
da falta consumada, conforme hipótese prevista no art. 50,
VII, c/c art. 49, parágrafo único, da LEP.
2.

Registre-se
que
consolidou-se
neste
Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida, consistente
em declarações coesas dos agentes de segurança
penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização
da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori,
das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral.
3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda
profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em
habeas corpus.
4. Por fim, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que a natureza especialmente
grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual
máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de
Execução Penal - LEP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
5
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 490998 /
SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe 30/08/2019) (negritei)
Passo adiante, por óbvio que a conduta desobediente do agravante
certamente perturbou e desestabilizou a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional, assim,
tal atitude não pode ser considerada inócua ou atípica, mas sim uma atitude grave e que merece ser
prontamente contida dentro de um ambiente prisional, sob pena de criação de um perigoso
precedente.
Ora, admitir que infrações (desobediência e desacato) como estas
sejam consideradas faltas disciplinares de natureza média, equivale a incentivar outros detentos a
se comportarem de igual modo, o que, à evidência, prejudicaria os trabalhos dentro da
penitenciária.
Diante desse quadro, a conduta do detento amolda-se ao descrito
nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, in verbis:
“Artigo 39. Constituem deveres do condenado:
II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se;
(...) IV conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos
de fuga ou de subversão à ordem ou à indisciplinar;
(...) Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que:
I Incitar ou participar de movimento para suberter a ordem ou a
disciplina;
(...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei.”
Em consonância com o entendimento acima exarado, precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. APREENSÃO DE MATERIAIS PROIBIDOS. FALTA
GRAVE CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PERDA DE 1/3 (UM
TERÇO)
DOS
DIAS
REMIDOS.
CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
6
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, condutas
como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constitui
falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de
Execução
Penal.
2. "Não há que se falar em atipicidade ou desclassificação da
falta grave atribuída ao paciente para outra de natureza média
ou leve, sobretudo porque isso demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, o que é inadmissível na via
estreita do habeas corpus" (AgRg no HC 425.059/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
15/03/2018, DJe 23/03/2018).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda de até 1/3
(um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave,
exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos
arts. 57 e 127, o que se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 497509 / SP, 6a
Turma, Ministra LAURITA VAZ, J. em 06/08/2019, DJe
13/08/2019)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO

DA

CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME

DE

PROVAS.
DESOBEDIÊNCIA
DE
ORDEM
DE
AGENTE
PENITENCIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
DECRETAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. TESE NÃO
ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DEPOIMENTOS
DE

AGENTES
PENITENCIÁRIOS.

APURAÇÃO

DE

FALTA
DISCIPLINAR.
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE
NOVOS BENEFÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
2. A questão atinente à decretação dos dias remidos não
foi submetida e/ou apreciada pelo Tribunal de origem, o
que obsta a análise por esta Corte Superior, sob risco de
se incorrer em indesejável supressão de instância.
3. É incabível a discussão acerca da desclassificação da
infração disciplinar grave, porquanto tal tarefa demandaria
o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que é
inadmissível na via estreita do habeas corpus. Ademais, vale
registrar que se consolidou neste Tribunal Superior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
7
Justiça "entendimento no sentido de que a desobediência
aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a
teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de
Execuções Penais" (HC n. 377.551/SP, QUINTA TURMA,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de
28/3/2017). 4. O entendimento desta Quinta Turma é no
sentido de que os depoimentos dos agentes penitenciários
apurados para o reconhecimento de falta disciplinar são
fundamentos idôneos, se assim entenderam as instâncias
ordinárias. precedentes. 5. O cometimento de falta grave
pelo apenado (a) importa na alteração da data-base para a
concessão

de
novos
benefícios,
salvo
livramento
condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a
regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias
remidos (art. 127 da LEP).
Habeas corpus não conhecido.” (HC 434577 / RS, 5a Turma,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. em 26/06/2018, DJE
01/08/2018).
Nesse sentido, também já decidiu esta Colenda Câmara:
“Agravo em execução Desobediência à ordem de servidor público
Recurso objetivando a desclassificação para falta de natureza
média Inadmissibilidade Falta grave devidamente reconhecida
Correto o entendimento externado na decisão guerreada Recurso
não provido.” (AE no 9001348-65.2019.8.26.0637, Rel. MOREIRA
DA SILVA, j. em 29/05/2020)
E, ainda, os precedentes: AE no 9001411-90.2019.8.26.0637
Relator CARDOSO PERPÉTUO e 0006624-32.2019.8.26.0509
relator FRANÇA
CARVALHO.
Reconhecida a falta disciplinar de natureza grave, correta a
determinação de reinício da contagem para a progressão de regime, conforme a Súmula no
534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”
Por fim, não vinga a alegação de falta de fundamentação da r.
decisão agravada, no tocante à perda dos dias remidos, posto que, o d. magistrado, ainda
que de modo sucinto, muito bem justificou as razões para perda dos dias eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
8
remidos no seu patamar máximo:
“(...) Justifica-se a perda dos eventuais dias remidos no
máximo permitido em razão da gravidade da falta
disciplinar, a exigir maior rigor na punição, e como forma de
desestimular a reiteração da conduta.” (fls. 62)
A esse respeito já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA
DE TESTEMUNHAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão
judicial que, embora sucinta, rechaçou a pretensão da
defesa, externando, objetiva e claramente, o motivo do
indeferimento. A discordância com o decisum não pode ser
transmudada para ausência de fundamentos a tal ponto de
nulificar a manifestação jurisdicional.
2 - Na espécie, além de a defesa, ao insistir na oitiva
de testemunhas comuns, das quais já havia a acusação
desistido, não fornecer o novo endereço, que era sua
atribuição, a prova foi considerada despicienda, já que
demonstrados os fatos por outro meios, inclusive
interceptações telefônicas, culminando na condenação.
Nulidade ausente. Precedentes jurisprudenciais.
3 - Ordem denegada.” (HC 390091 / SP, 6a Turma, Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. em 20/06/2017,
DJe 26/06/2017) (negritei)
Ademais, considerada como de natureza grave a falta
cometida pelo agravante, descabida a pretensão de redução do percentual dos dias remidos,
até porque faz-se necessária à implementação da reeducação, a força necessária à
compreensão de que só devem ser concedidos os benefícios aos que reúnam mérito.
Devemos lembrar que a pena, além do caráter punitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
9
possui a finalidade de ressocialização, sendo imprescindível a tanto que o detento seja
impelido a cumprir regras mínimas de convivência civilizada dentro do sistema carcerário.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (EVASÃO
DO ESTABELECIMENTO PENAL).
RECAPTURA POR AÇÃO POLICIAL APÓS 8 MESES. FRUSTRAÇÃO
DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREPARO PARA O
RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL DE FORMA DEFINITIVA.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Deve ser mantida, por seus próprios e lurídicos fundamentos, a
decisão monocrática que denegou a ordem.
2. A perda dos dias remidos na fração de 1/3 encontra-se devidamente
fundamentada na gravidade da conduta perpetrada pelo apenado, qual
seja, recebeu o benefício da saída temporária não retornou por ocasião
do término do benefício, permanecendo foragido por aproximadamente
8 meses, recapturado somente por ação policial, frustrando a execução
da pena e demonstrando que ainda não está preparado para retornar
ao convívio social de forma definitiva.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 400648 / SC, 6a
Turma, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. em 25/06/2019, DJe
02/08/2019)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DE 1/3
(UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias, sobretudo
a natureza grave da falta disciplinar praticada - fuga -, são
suficientes para justificar a decretação da perda dos dias remidos no
patamar estipulado, qual seja, 1/3 (um terço), não havendo falar em
desproporcionalidade da fração aplicada, de forma que não está
evidenciada flagrante ilegalidade.
2. Ademais, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, o art. 57
da Lei de Execução Penal não exige, para a fixação do montante dos
dias a ser perdido, que a infração disciplinar guarde qualquer relação
com a(s) atividade(s) que ensejou(aram) a remição da pena
3.Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 455272 / PR, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).
Em remate, considerando que a falta disciplinar cometida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002365-21.2020.8.26.0521 -Voto no 1.441
10
recorrente é de natureza grave, não há que se falar em absolvição, atipicidade da conduta
ou tampouco desqualificação de sua natureza, inferindo-se, de modo inequívoco, que a
perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento de pena para fins de
progressão de regime são as medidas adequadas à espécie.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR